Tribunal: TJMT
Processo: 0000953-30.2019.8.11.0029
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000953-30.2019.8.11.0029
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LOYANNE CARDOSO DE SOUZA
APELADO: LOYANNE CARDOSO DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Peticiona a defesa da apelante Loyanne Cardoso de Souza informando que, nada obstante o parcial provimento do recurso de apelação interposto, o Juízo responsável por seu executivo penal não a progrediu para o regime semiaberto.
Com efeito, o apelo defensivo foi parcialmente provido, para absolver a apelante do delito de organização criminosa, restando a apelante condenada apenas ao delito de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Assim, considerando que a apelante foi condenada ao regime intermediário e que os autos ainda não transitaram em julgado, não há que falar em manutenção do cumprimento provisório da pena ou da segregação cautelar da apelante.
Diante disso, oficie-se ao Juízo responsável pelo executivo penal da apelante, processo n. 2000276-87.2020.8.11.0042 – SEEU, para que devolva a Guia de Execução Provisória à comarca de origem e coloque a apelante em liberdade, se por outro motivo não estiver presa.
Por fim, comunique-se o juízo de origem (1o Vara de Canarana).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.